Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. MESMA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações finais, embora rotineiramente utilizadas no processo civil, não tem previsão expressa no Código de Processo Civil, não sendo a permissão de sua apresentação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa. Ademais, a ausência de alegações finais, por si só, não representa qualquer prejuízo à parte capaz de gerar a nulidade da sentença, sobretudo se oportunizada a produção de todas as provas por ela requeridas.
2. Ao trafegar em via pública, deve o condutor manter o cuidado e atenção, pois a necessidade de reduzir a velocidade do veículo em virtude da existência de algum obstáculo é presumida. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais.
3. De acordo com a jurisprudência, a colisão na traseira do veículo que segue à frente é presumidamente fruto da inobservância da regra inserta no CTB.
4. Se a perícia foi inconclusiva quanto à causa e à culpa pelo acidente, e o motorista que colidiu na traseira não se desincumbiu do ônus de afastar, ainda que parcialmente, a presunção da sua culpa, deve este ser responsabilizado pelo sinistro e, consequentemente, pelo pagamento das indenizações reconhecidas na primeira instância com o objetivo de reparar os danos morais causados às vítimas.
5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.